Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021910-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.844.701-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. Agravo em execução penal. Monitoração eletrônica em regime semiaberto. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que determinou a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto. Alega-se ausência de fundamentação para a imposição da medida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inexistência de estabelecimentos adequados para o regime semiaberto justifica a imposição de monitoração eletrônica; e (ii) avaliar se a decisão agravada está adequadamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de colônias penais adequadas não pode justificar a imposição de regime mais gravoso ao condenado, conforme a Súmula Vinculante n.º 56 do STF.

4. A monitoração eletrônica, em regime semiaberto diferenciado, é imperativa para garantir a fiscalização das condições impostas ao apenado, especialmente na ausência de estabelecimentos adequados. Trata-se de medida de caráter fiscalizatório e preventivo, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida para garantir a observância das condições de cumprimento da pena e a prevenção de violações, em atenção aos princípios da individualização da pena e proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento
:

“1. A inexistência de estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto justifica a imposição da monitoração eletrônica como medida fiscalizadora, em atenção à Súmula Vinculante n.º 56 e aos princípios constitucionais aplicáveis.
2. A decisão que impõe monitoração eletrônica no regime semiaberto deve estar fundamentada na necessidade de fiscalização e prevenção ao descumprimento das condições impostas ao condenado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; LEP, art. 146-B, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 56; RE 641.320/RS; STJ, AgRg no HC n.º 910.334/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Edson Lima da Silva Junior
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.
,
manteve
a fiscalização da pena, em regime
semiaberto
, mediante
monitoração eletrônica
(Id. 232047152).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que a imposição de monitoramento eletrônico para cumprimento da pena em regime semiaberto
carece de fundamentação
idônea, além de caracterizar
medida estigmatizante
(Id. 232047153).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 232047156).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 232038698).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, conforme o parecer assim sumariado (Id. 245207152):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Decisão que progrediu o apenado para o regime prisional semiaberto com monitoramento eletrônico – Recurso da defesa: Argumenta que não foi fundamentada a determinação de uso de aparelho de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, destacando, em contraponto, seu caráter estigmatizante e o fato de o agravante ser primário e de bom comportamento carcerário; pede a revogação do monitoramento eletrônico – IMPROCEDÊNCIA – A inexistência de local adequado no Estado de Mato Grosso para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto torna legítima e necessária a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado, conforme orientação da Suprema Corte, proferida em regime de repercussão geral no RE nº 641320/RS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edson Lima da Silva Junior
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 14 do Estatuto do Desarmamento e artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. A monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto na comarca de Alta Floresta/MT.

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que o Juízo
a quo
não fundamentou o motivo que ensejou a determinação do monitoramento eletrônico.

Entretanto, o inconformismo não prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso.

Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, segundo os quais: “Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso VI, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado (já que inexistente naquela comarca Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido que, inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico, cabendo destacar:

“No caso, como bem destacou a Corte de origem ‘o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.’ 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Não bastasse, sempre bom lembrar que o regime semiaberto cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.” (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão agravada apresentou justificativa concreta para a imposição da tornozeleira eletrônica, já que a medida foi adotada em razão da necessidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas e de prevenir eventual descumprimento das obrigações impostas ao reeducando. Essa abordagem atende aos princípios da individualização da pena e da proteção da ordem pública, especialmente considerando a gravidade dos crimes praticados pelo agravante.

Ainda, o monitoramento eletrônico é uma medida menos gravosa que o encarceramento em regime fechado e contribui para a ressocialização do condenado. Embora possa ser considerado inconveniente, não caracteriza violação à dignidade da pessoa humana. Além disso, reduz custos ao Estado e oferece maior controle sobre o cumprimento da pena, evitando situações de impunidade que poderiam resultar da falta de fiscalização.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024